Tribunal: TJDFT
Processo: 0710665-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PARTILHA. ÚNICO BEM. IMÓVEL DOADO PELO GDF. PROGRAMA HABITACIONAL. COMUNHÃO UNIVERSAL. PATRIMÔNIO DO CASAL. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. DIREITO DE ACRESCER. ART. 551, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. RENÚNCIA. POSSIBILIDADE. DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme preceitua o art. 551, parágrafo único, do Código Civil, a doação em comum (doação conjuntiva) destinada ao casal, subsistirá integralmente em favor do cônjuge sobrevivente, caso um deles venha a falecer. Ou seja, a norma legal estabelece que, sendo o casal beneficiário de doação e havendo a morte de um dos consortes, emerge para o cônjuge supérstite o direito de acrescer, de modo que o bem passa a ser integralmente seu.
2. O direito de acrescer, na espécie, comporta livre disposição do cônjuge sobrevivente, porquanto refere-se a direito de índole patrimonial, que pode ser disposto pelo seu detentor. Por ser interesse individual e disponível do cônjuge supérstite reclamar o direito de acrescer, ele poderia, como o fez, renunciar em benefício dos filhos a metade que lhe caberia, decorrente da doação conjuntiva.
3. Havendo manifestação expressa de vontade do cônjuge supérstite na partilha do bem, na forma apresentada na exordial, renunciando ao direito de acrescer que lhe beneficiaria, deve ser respeitada a opção externada, tendo em vista se tratar de direito patrimonial disponível.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.